Tribunal: TJMT
Processo: 1017394-88.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017394-88.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDERSON MARTINS DE SOUZA - CPF: 027.467.051-84 (AGRAVADO), MAYLLIS OLIVEIRA SILVA - CPF: 032.036.371-62 (ADVOGADO), PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES - CPF: 361.961.931-04 (ADVOGADO), ELIAS GONCALVES PEREIRA - CPF: 817.679.271-34 (AGRAVANTE), ANDERSON MARTINS DE SOUZA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C BUSCA, APREENSÃO E DEPÓSITO COM PEDIDO LIMINAR - PREENCHIMENTO REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 300 do CPC, as tutelas de urgência fundam-se nos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora.

Evidenciado nos autos a verossimilhança e a aparente boa-fé

das

alegações

do

requerente,

com

a demonstração das tratativas e do recebimento do comprovante de transferência bancária

supostamente

fraudulenta, deve ser mantida a concessão da liminar em seu favor.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELIAS GONCALVES PEREIRA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Cáceres/MT, que nos autos da Ação de rescisão de contrato de compra e venda c/c busca, apreensão e depósito com pedido liminar nº 1007241-75.2021.8.11.0006, concedeu liminarmente a tutela de urgência pleiteada, face ao preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, a fim de determinar a busca e apreensão do veículo e seu depósito em nome do requerente.

Sustenta o agravante que, a r. decisão não merece prosperar, visto que contraria a legislação vigente, especialmente em atenção a garantia dos negócios jurídicos perfeitos, inclusive demostraremos abaixo que o Agravado contribuiu grandemente para induzir o agravante a concluir a compra do veículo junto ao possível estelionatário.

Aduz, que não há que se falar em golpe ou possível irregularidade na compra, pois o agravante foi induzido a erro por parte do agravado que a todo momento disse que era irmão do sr Francisco a quem o agravante estava pagando o veículo com anuência do agravado que entregou o carro.

Assevera também que, ‘foi induzido a erro exatamente pelas maneiras como o agravado conduziu a negociação, mentindo ser irmão do sr Francisco, tanto que antes de entregar o recibo assinado para o filho do agravante, ele enviou primeiro para ao Francisco. Ou seja, tanto agravante como agravado caíram em um golpe, pois ambos falavam com o estelionatário sendo que ao mentir o agravado contribuiu para a conclusão da fraude, já que em nenhum momento o agravante mentiu ou induziu o agravado ao erro.’.

Afirma por fim, que ‘o risco de dano ao agravante está configurado pois, o mesmo comprou de boa-fé, pagou o valor, recebeu o bem das mãos do agravado e agora, com o deferimento da liminar de busca e apreensão o carro pode desaparecer, ou ser danificado, mesmo já estando financiado, alienado ao Banco em nome da sra ROSA, pessoa indicada pelo agravante.’.

Requer seja recebido o presente recurso face a sua tempestividade; liminarmente, nos termos do art. 1.019, I do CPC, concedida a antecipação de tutela recursal no sentido de suspender a busca e apreensão deferida em desfavor do Agravante até o deslinde da lide, autorizando o retorno imediato do veículo à sua posse como fiel depositário.

Liminar indeferida. (id.103763965)

Sem contrarrazões. (id. 107186998)

É a relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELIAS GONCALVES PEREIRA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Cáceres/MT, que nos autos da Ação de rescisão de contrato de compra e venda c/c busca, apreensão e depósito com pedido liminar nº 1007241-75.2021.8.11.0006, concedeu liminarmente a tutela de urgência pleiteada, face ao preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, a fim de determinar a busca e apreensão do veículo e seu depósito em nome do requerente.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes, quando afirma que já consta averbado no documento do veículo nova alienação fiduciária em nome de terceiro no dia 17.09.2021 (id: 65968448), transcrevo:

“(...)Em análise perfunctória, os “prints” das mensagens trocadas com a pessoa que se identificou com o nome de Francisco (intermediário) e o requerente (id: 65968454 e seguintes), juntamente com o registro de Boletim de Ocorrência do fato narrado (id: 65968463) e o extrato da conta bancária (id: 65968444), evidenciam a verossimilhança e a aparente boa-fé das alegações do requerente, com a demonstração das tratativas e do recebimento do comprovante de transferência bancária supostamente fraudulenta encaminhado pelo intermediário Francisco Lemes de Melo, na data informada pelo autor.

Consta ainda o recibo de venda do veículo (id: 65967186) no qual o autor transfere o carro para o requerido no dia 13.09.2021.

Outrossim, é visível o risco de dano ao autor ou ao resultado útil do processo, porquanto, uma vez que, considerando a situação evidenciada nessa fase inicial, o desaparecimento do bem ou avarias causadas pelo uso do veículo, diminuindo-lhe o valor ou a usabilidade, são hipóteses plausíveis, mormente quando ausente nos autos a informação acerca da capacidade financeira do requerido em suportá-los.

Os riscos se agravam diante da informação de que já consta averbado no documento do veículo nova alienação fiduciária em nome de terceiro no dia 17.09.2021 (id: 65968448).

Assim sendo, ainda que ao final seja constatada a boa-fé do comprador, ora requerido, a presença de indícios robustos de fraude no negócio jurídico, especialmente com relação a pessoa de Francisco Lemes Melo, quem aparentemente teria intermediado a venda e encaminhado comprovante fraudulento de transferência bancária ao requerente, impelem a concessão da medida liminar pretendida, a fim de salvaguardar eventual direito do autor e a utilidade do processo.

(...)

Destarte, preenchidos os requisitos legais autorizadores, a concessão da tutela antecipada é medida que se impõe.

Isso posto e por tudo mais que dos autos consta, decido:

(a) Receber a presente ação, vez que preenchidos os requisitos da petição inicial estabelecidos no art. 319 do Código de Processo Civil e não sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (art. 332 do CPC);

(b) Havendo elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo concede os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque no artigo 98 do CPC;

(c) Conceder liminarmente a tutela de urgência pleiteada, face ao preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, a fim de determinar a busca e apreensão do veículo e seu depósito em nome do requerente; (...)." (id. 103541971)

A antecipação dos efeitos da tutela está prevista no art. 300, CPC, e para que ela seja configurada é necessária à presença dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada, bem como que as chances de êxito da parte autora, na demanda, são consideráveis.

O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado.

Por uma cognição não exauriente, tendo em vista as provas já produzidas, percebe-se que se encontram presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Com efeito, de acordo com as provas dos é visível o risco de dano ao autor ou ao resultado útil do processo caso não seja mantida a concessão da liminar, tendo em vista o bem vir a desaparecer e/ou danificar, já que o fato narrado na inicial, leva a crêr a presença de indícios robustos de fraude no negócio jurídico.

Portanto, presente, a um tempo, a probabilidade do direito e o periculum in mora, requisitos intrínsecos à concessão da tutela pretendida pela parte agravada ora recorrente, na instância
a quo
, consoante acima citado; deve ser mantido o entendimento do juízo de piso.

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022